Tribunal: STF
Processo: RE 1564281
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO 32.1597/97. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DEFINIÇÃO DE NOVO TETO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. No julgamento do Recurso Extraordinário 1.491.414, interposto nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 0706877-74.2022.8.07.0000, a Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos imediatos e erga omnes. 



    2. A Lei distrital 6.618/2020 se aplica somente para os casos em que o trânsito em julgado do título judicial é posterior à sua vigência, em consonância com a tese firmada no Tema 792 da Repercussão Geral, segundo a qual a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Precedente desta Oitava Turma Cível.



    3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (fl. 1, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º do art. 100 da Constituição da República.



    Assevera que “houve má aplicação do precedente RE n. 729.107/DF – TEMA 792 – à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Isto porque o tema em foco decorreu da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor. Com efeito, ao julgar o tema, essa Corte considerou ser inaplicável a redução do teto para a expedição da RPV às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública” (fl. 5, e-doc. 16).



    Salienta que, no presente caso, “trata-se da aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 que aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto da RPV, não encontrando, assim, óbice no Tema 792, visto que não há qualquer situação jurídica constituída em data anterior. Ademais, o cumprimento de sentença já foi proposto sob égide da lei n. 3.624/2005, de sorte que é evidente a distinção ora defendida” (fls. 5-6, e-doc. 16).



    Sustenta que “a Lei n. 6.618/2020 criada pelo Distrito Federal é ato constitucional e deveria o juízo fazendário ter alinhado o seu entendimento com a norma vigente, não havendo falar em violação ao princípio da segurança jurídica, pois, pelo contrário, a não aplicabilidade da Lei atual no presente caso infringiu tal princípio” (fl. 9, e-doc. 16).



    Enfatiza “o desacerto do acórdão recorrido, fazendo-se necessário o provimento do presente recurso extraordinário, a fim de determinar a aplicabilidade imediata da Lei nº 6.618/2020 para fins de expedição de requisição de pequeno valor referente ao crédito do(a) recorrente” (fls. 9-10, e-doc. 16).



    Pede “seja conhecido o presente recurso para reformar o acórdão recorrido no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento, na forma requerida” (fl. 10, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à recorrente.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, Tema 792, no qual se examinava a “possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”, o Supremo Tribunal Federal firmou tese de repercussão geral no sentido de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda” (DJe 15.9.2020).



    Embora a controvérsia analisada naquele paradigma de repercussão geral versasse especificamente sobre a aplicação da Lei distrital 
n. 3.624/2005 às execuções em curso, este Supremo Tribunal, com a tese jurídica estabelecida naquele julgamento, concluiu sobre a natureza das leis que tratam do sistema de execução pela sistemática de precatórios e sua aplicação no tempo, sem limitar seu alcance àquele documento específico. 



    Pela tese firmada, este Supremo Tribunal buscou evitar que, a cada edição de lei pela qual alterados os limites para o pagamento de débitos da Fazenda Pública por requisição de pequeno valor, fossem necessários o refazimento e a reorganização das listas de precatórios e requisições de pequeno valor constituídos, o que provocaria instabilidade e insegurança jurídicas.



    Para resguardar a segurança jurídica dos credores dos entes federados, concluiu-se que a aplicação dessas leis não retroage para alcançar títulos executivos constituídos em momento anterior à sua edição.



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Tribunal de origem decidiu ser a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral adequada à resolução da controvérsia sobre o teto das requisições de pequeno valor, ao fundamento de que “a tese paradigma não se limitou a analisar apenas os casos de redução de teto para expedição da RPV, sendo de fácil percepção que o pretório excelso se manifestou no sentido de que a lei disciplinadora de crédito ao sistema dos precatórios (tanto aquelas que reduzem como aquelas que aumentam os limites) possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída anteriormente à norma” (fl. 7, e-doc. 13).



    Neste Supremo Tribunal, o entendimento prevalecente é no sentido de ser equivocada a interpretação dada pelo Tribunal de Justiça à tese de repercussão geral fixada no Tema 792, como se verifica no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 55.307/DF, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.10.2022, no qual se tratou de matéria análoga à deste processo. Na mesma linha é, por exemplo, o seguinte julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 792-RG. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO PELA PRIMEIRA TURMA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. 2. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, pela Primeira Turma desta Corte, prevaleceu o entendimento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital nº 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 3. O princípio da colegialidade impõe a observância das decisões tomadas pela Turma, de modo que se passa a adotar o entendimento firmado no referido julgamento, embora tenha ficado vencido naquela ocasião. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 52.551-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023).



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator afastou a aplicação da Lei distrital n. 6.618/2020, pela qual se aumentou o limite para a expedição de requisição de pequeno valor – RPV de dez para vinte salários mínimos, com base nos seguintes fundamentos da decisão monocrática por ele proferida:



    “A agravante almeja a conversão de precatório em Requisição de Pequeno Valor – RPV, observando-se o teto de 20 (vinte) salários mínimos, previsto na Lei Distrital nº 6.618/2020. Pois bem. 



    No momento da apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pronunciei-me no seguinte sentido (ID 65431036):



    ‘Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva – Requisição de Pequeno Valor – Definição de Novo Teto – Lei Distrital 6.618/2020 – Inaplicabilidade – Decisão Transitada em Julgado em Momento Anterior à Vigência da Norma – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. A parte agravante pretende o cancelamento dos precatórios já expedidos para que o seu crédito seja pago mediante Requisição de Pequeno Valor – RPV, observando o teto de 20 (vinte) salários mínimos, previsto na Lei Distrital nº 6.618/2020. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. Conforme entendimento desta Oitava Turma Cível, a Lei Distrital nº 6.618/2020 somente se aplica a situações jurídicas constituídas após o início de sua vigência. (Acórdão 1374171, 07187215520218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021; (Acórdão 1920660, 0715855- 69.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no PJe: 24/09/2024.) No caso, a Lei foi publicada em 19/6/2020, enquanto o trânsito em julgado do título executivo judicial executado ocorreu em 11/3/2020. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos’.



    Não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado. 



    Explico. 



    No julgamento do RE 1.491.414, interposto nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 0706877-74.2022.8.07.0000, a Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei distrital nº 6.618/2020, como se lê: (...)



    Esta Oitava Turma possui entendimento de que a Lei distrital nº 6.618/2020 se aplica somente para os casos em que o trânsito em julgado do título judicial é posterior à sua vigência, em consonância com a tese firmada no Tema 792 da Repercussão Geral, segundo a qual a ‘lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’. (...)



    No caso em apreço, o título executivo (processo nº 32.159/97 – PJe 0039026-41.1997.8.07.0001) transitou em julgado em 11/03/2020, data anterior à entrada da Lei distrital 6.618/2020 em vigor, que ocorreu em 08/06/2020. 



    Desse modo, a Lei distrital 6.618/2020 não é aplicável ao caso” (fls. 2-4, e-doc. 9).



    No julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.361.600/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal reconheceu a validade e a aplicabilidade imediata da Lei distrital n. 6.618/2020, na qual previsto o teto de vinte salários mínimos para fins de requisição de pequeno valor – RPV. Tem-se na ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração comportam acolhimento, pois identificados erro material e omissões no julgado embargado. 2. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares.7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV” (DJe 4.11.2022).



    Ao concluir pela constitucionalidade da Lei distrital n. 6.618/2020, pela qual se aumentou o limite para a expedição de requisição de pequeno valor – RPV de dez para vinte salários mínimos, o Ministro Alexandre de Moraes proferiu voto nestes termos:



    “Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 



    No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova.



    Ou seja, esta SUPREMA CORTE debateu a possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso.



    A controvérsia estava restrita, portanto, à natureza jurídica – se processual ou material – de lei local que diminuiu o limite de valor para o RPV.



    Naquele caso, a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entendeu que a lei local que reduz o teto para expedição de RPV tem natureza processual, sendo, portanto, de aplicação imediata. Explicitou o relator que a norma que determinará a forma do pagamento do crédito – RPV ou precatório – será aquela vigente no momento da requisição do pagamento.



    Dessa forma, tendo o processo de conhecimento transitado em julgado em 21/2/2005 (durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002), mas sendo deflagrado o processo de execução apenas em 1º/12/2009 (já sob a égide da Lei Distrital 3.624/2005), essa última deveria ser aplicada no momento da execução. 



    Irresignado, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF interpôs Recurso Extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, caput, XXXVI e 6º, caput, ambos da CF/1988; bem como o art. 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.



    A Procuradoria-Geral da República, naquele caso, manifestou-se pelo provimento do RE ao argumento de que ‘não é possível a aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor (RSPV), previsto no § 3º do art. 100 da Constituição Federal (CF), às execuções em curso fundadas em sentença condenatória com trânsito em julgado anterior à vigência da mencionada lei, pois, apesar da natureza processual da norma, que conduz a sua aplicação imediata, é necessário que seja observado o princípio da segurança jurídica, sendo inadmissível a incidência retroativa da norma legal a momento anterior à constituição definitiva do crédito’.



    Na ocasião, esta SUPREMA CORTE deu provimento ao RE, fixando a seguinte tese ao Tema 792 da repercussão geral:



    ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’. 



    (...) Por ocasião do julgamento do paradigma, tive a oportunidade de me manifestar nos seguintes termos:



    ‘O que se coloca em discussão nesta assentada, em linhas gerais, é a possibilidade de aplicação de lei instituída em momento posterior à execução já em curso, tendo por objeto sentença transitada em julgado; ou seja, trata-se da aplicação da questão do direito intertemporal cuja regra esteia-se no brocardo tempus regit actum. 



    Assim, respeitado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, a ‘lei processual nova, embora se aplique aos processos pendentes, não pode atingir atos processuais praticados na vigência da lei revogada (…).’ (MISAEL MONTENEGRO FILHO. Direito Processual Civil. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2019).



    […] O Distrito Federal, então, editou, inicialmente, a Lei 3.178/2002, estatuindo o limite de 40 (quarenta) salários mínimos como valor global da execução a ser pago por meio da expedição de requisição de pequeno valor, a denominada RPV. 



    Após, adveio a Lei 3.624/2005, reduzindo o teto de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos. A norma se aplica a partir de 18/7/2005 a todos os processos em curso na jurisdição do Distrito Federal, tendo em vista tratar-se de norma cuja natureza é de teor processual, segundo a farta jurisprudência desta CORTE sobre a matéria (RE 374.069-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 15/3/2012; RE 369.669, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 14/11/2008; RE 280.236-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 2/2/2007; RE 308.163-AgR, Rel. Min. NELSON JOBIM, DJ de 23/8/2002; RE 280.239-AgR, DJ de 15/2/2002 e RE 293.231, DJ de 1º/6/2001, ambos de relatoria do i. Min. MAURÍCIO CORRÊA). 



    Não se pode ignorar, todavia, a inviabilidade constitucional de retroatividade normativa para alcançar situações jurídicas estabelecidas sob a égide de normas pretéritas à lei em tela, pois, apesar da aludida natureza processual, há reflexos de ordem material nos direitos das partes litigantes que devem ser tutelados. 



    Efetivamente, caso a retroatividade atinja seu grau máximo, a violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à boa fé é evidente, uma vez que, para tanto, ‘seria mister que a Constituição o determinasse expressamente.’ (RE 168.618, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 9/6/1995). […] Na hipótese presente, o Tribunal recorrido aplicou a lei distrital de modo retroativo. 



    Isso porque a norma foi editada em 18/7/2005, e o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 21/2/2005. Logo, ainda que a execução tenha sido deflagrada em 1º/12/2009 (e-STJ, fl. 164), não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob o pálio do trânsito em julgado do título executivo’. 



    No Recurso Extraordinário ora em análise (RE 1.361.600), o acórdão recorrido afastou a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 (de iniciativa do Poder Legislativo), que aumentou o limite para expedição do RPV de 10 para 20 salários mínimos, ao fundamento de que a norma está eivada de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, uma vez que compete ao Poder Executivo dispor sobre matéria orçamentária. (...)



    Assim, revendo posicionamento anterior, filio-me à tese no sentido de que o Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos.



    Observam-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 



    A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 



    É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 



    Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 



    Ante todo o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV”.



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE JURÍDICA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. ALTERAÇÃO DO TETO PARA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR: POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PREVALECENTE NESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.446.156-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. LEI DISTRITAL 6.618/2020. AUMENTO DO LIMITE DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTITUCIONALIDADE EXPRESSAMENTE RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE, POR UNANIMIDADE, NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.491.414, REL. MIN. FLÁVIO DINO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.454.228-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. I – O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido da legitimidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. Conforme julgamento RE 1.361.600 AgRED/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4/11/2022). II – No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. III – Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. IV– A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). V – É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares.  
VI – Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela nova legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.419.769-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).



    6. A Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios afastou a aplicação da jurisprudência deste Supremo Tribunal, ao fundamento de que “a Lei distrital nº 6.618/2020 se aplica somente para os casos em que o trânsito em julgado do título judicial é posterior à sua vigência, em consonância com a tese firmada no Tema 792 da Repercussão Geral, segundo a qual a ‘lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’” (fls. 3-4, e-doc. 9). 



    Diferente do decidido por aquele órgão judiciário, a Lei distrital n. 6.618, de 8.6.2020, aplica-se à questão em exame, pois o cumprimento de sentença foi distribuído em 4.12.2023 (consulta ao Processo Eletrônico n. 0744481-98.2024.8.07.0000), depois da publicação da norma local. Tem-se que não ocorreu o trânsito em julgado desse incidente processual e não há comprovantes de emissão das requisições de pequeno valor.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que o termo a ser considerado para a incidência do novo teto das requisições de pequeno valor não é a data do trânsito em julgado do título judicial coletivo, mas sim o período de trâmite do cumprimento individual de sentença. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tema nº 792 da Sistemática da Repercussão Geral. Aplicação indevida da tese firmada. Distinguishing quanto às normas e aos princípios constitucionais aplicáveis ao caso. Validade e aplicação imediata da Lei Distrital nº 6.618/20. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. 1. O Tema nº 792 da Repercussão Geral tem como referência debate incidente sobre a lei que reduz o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, cuja retroatividade para alcançar títulos transitados antes de sua edição resultaria, quanto às obrigações até então definidas como de pequeno valor, na imposição do ônus ao credor de ter seu crédito incluído em ordem cronológica da qual já havia sido excluído quando do trânsito em julgado do título em que foi constituído. 2. A tese fixada no Tema nº 792 distingue-se da presente hipótese, cuja controvérsia se instaura quanto à aplicação da Lei Distrital nº 6.618/20, a qual aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, de modo que o crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor, seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e obrigatoriedade de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário” (ARE n. 1.467.024-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.5.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE 729.107-RG. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. LEI DISTRITAL 6.618/2020 QUE ELEVOU DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS O TETO DE EXPEDIÇÃO DE RPV NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA INICIADO NA VIGÊNCIA DESSA LEI SUBMETE-SE AO TETO DE 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS, POIS O FATOR CRONOLÓGICO NÃO É SUFICIENTE PARA NEGAR AO CREDOR O PAGAMENTO DE RPV COM BASE NA NOVA LEGISLAÇÃO, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DOS CREDORES PERANTE O ESTADO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que